Tribunal: TJES
Processo: 0020003-87.2013.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2022-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0020003-87.2013.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO SAFRA S A
APELADO: MARCELO BARBOSA DA ROCHA
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0020003-87.2013.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO SAFRA S A

Advogado do(a) APELANTE: JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - PR45445-A
APELADO: MARCELO BARBOSA DA ROCHA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível em Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária interposto por
B
anco

J. Safra
S/A
, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, ante a não configuração da mora do Apelado, devido à não efetiva entrega do AR.

E
m suas
razões recursais
(fls.
97-117
)
sustenta
a necessidade de anulação da r. sentença sob os seguintes fundamentos,
em síntese
:
i)
integralmente o seu dever de enviar a notificação ao Apelado para informar-lhe da mora,
sendo a notificação recebida em mãos próprias
;
ii)
sustenta que o STJ entende
a carta deve ser enviada para o endereço do domicílio do devedor, o mesmo constante no contrato entabulado,
desnecessária o recebimento pessoal;
iii)
que houve excesso de rigor e do formalismo exacerbado;
iv)
não se mostra razoável a extinção do processo, se considerado os princípios da economia, celeridade e efetividade do processo;
v)
não foi observado o princípio da primazia do mérito.

Ausentes contrarrazões recursais.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, datado e assinado eletronicamente.

EW
E
RTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador

Relator

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0020003-87.2013.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO SAFRA S A

Advogado do(a) APELANTE: JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - PR45445-A
APELADO: MARCELO BARBOSA DA ROCHA

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso
de
apelação cível
em Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária
interposto p
or
B
anco

J. Safra
S/A
,
contra
a sentença proferida pel
o
MM. Ju
iz
de Direito da
2
ª
Vara
Cível,
Órfãos e Sucessões
d
e

Cariacica
,
que
extinguiu
o processo, sem resolução de mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, ante
a não configuração da mora do Apelado, devido à não efetiva entrega d
o AR.

O apelante efetuou o envio de aviso de recebimento, que voltou com o status de “não procurado”. Segundo os Correios, esse status significa que o endereço do destinatário fica em área onde a empresa não possui cobertura.

Todavia, é pacífico o entendimento deste Tribunal, no sentido de que a não entrega da notificação ao destinatário não constitui a mora do devedor.

Segundo esta Corte, o retorno do aviso de recebimento com o status de “não procurado” não comprova a mora do devedor, e por causa disso, pressuposto indispensável de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Vemos os julgados:

2. Os documentos que instruem os autos não são hábeis a comprovar a mora, eis que, apesar de a notificação ter sido enviada para o endereço correto, isto é, aquele constante no contrato firmado entre as partes, não foi entregue, sendo devolvido ao remetente, cujo motivo da não entrega foi não procurado. 3. A comprovação da mora mediante protesto do título com intimação por edital só se legitima quando esgotados os demais meios de localização do devedor, o que não ocorreu no caso dos autos.
(TJES, Classe: Apelação, 038170049613, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 24/07/2018, Data da Publicação no Diário: 31/07/2018)
.

2. A notificação extrajudicial foi enviada ao endereço constante do contrato, todavia, não logrou ser entregue ao destinatário por motivo de não procurado, razão pela qual não consubstancia comprovação da constituição em mora. 3. O insucesso na entrega da carta de notificação, por motivo de não procurado, não autoriza, por si só, o protesto do título por edital, devendo haver a adoção de diligências que viabilizem a entrega da notificação no endereço da parte devedora. Precedentes.
(TJES, Classe: Apelação, 047180004096, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28/08/2018, Data da Publicação no Diário: 11/09/2018).

No mesmo sentido, decidiu o Superior Tribunal de Justiça, que entende que o protesto do título por edital é admissível quando ESGOTADOS OS MEIOS de localizar o devedor. Observemos:

4. É admissível que a comprovação da mora do devedor seja efetuada pelo protesto do título por edital, quando, esgotados os meios de localizar o devedor, seja inviável a notificação pessoal. 5. Nesse contexto, a notificação realizada por edital seguiu as regras procedimentais, sendo, portanto, regular.
(AgInt no AREsp 1644890/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 15/09/2020).

Não houve, nos autos, qualquer diligência que demonstrasse o exaurimento de tentativas de busca do endereço do Apelado.

Pelos motivos acima, verifico que, de fato, a ação carece de pressuposto processual indispensável.

Diante do exposto,
CONHEÇO
da apelação e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença em sua íntegra.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Acompanhar

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. PRESSUPOSTO ESPECÍFICO. NOTIFICAÇÃO NÃO ENTREGUE. MOTIVO. NÃO PROCURADO. PROTESTO POR EDITAL. INDEVIDO. RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO
.
1.

As ações de busca e apreensão têm como pressuposto específico e indispensável a constituição do devedor em mora.

2.

Embora a notificação
tenha sido
enviada ao mesmo endereço do contrato, retornou com o status de não procurado.

3.

O status de não procurado não enseja o protesto por edital, devendo ser exauridas as diligências que viabilizem a entrega da notificação ao devedor,
o que não é demonstrado nos autos.

4.
Recurso
conhecido e
des
provido
.
Sentença mantida.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.